Tribunal: TJBA
Processo: 8056274-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8056274-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THALITA DE LIMA AGUIAR

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito à saúde. Recurso de agravo de interno.
Plano de saúde. Recusa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Prescrição médica para tratamento de epilepsia refratária, dor crônica e condição neurológica complexa. Autorização excepcional da Anvisa. Inaplicabilidade do rol da ANS como taxativo. Caráter não experimental do medicamento. Medicação assistida com supervisão médica contínua. Abusividade da negativa de cobertura. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando a sentença para condenar a ré ao fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml, na dosagem prescrita pelo médico assistente, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml pelo plano de saúde; e (ii) a configuração do dano moral em razão da negativa indevida de cobertura do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde, embora regido pelo direito privado, assume função social e deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, previstos nos arts. 5º e 196 da CF/1988.

4. A prescrição médica fundamentada em quadro clínico de extrema gravidade, com dor neuropática intensa, falência terapêutica dos medicamentos convencionais e risco de agravamento, impõe o fornecimento do tratamento indicado como único meio eficaz de alívio.

5. A autorização excepcional da Anvisa para importação do canabidiol atesta a segurança e eficácia do medicamento, afastando seu caráter experimental e autorizando sua cobertura, conforme entendimento firmado pelo STJ.

6. A alegação de que o medicamento é de uso domiciliar não se sustenta diante do acompanhamento multidisciplinar contínuo e controle médico rigoroso, o que configura medicação assistida, nos termos do precedente STJ.

7.
E
mbora o
referido remédio
não conste no rol da ANS, possui registro na ANVISA.
A operadora não pode negar tratamento essencial com base em listas administrativas, quando há indicação médica fundamentada.

8.
A
negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, diante dos transtornos e riscos à saúde do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento imposto à beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
Agravo de Interno na Apelação
nº

8056274-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e como agravad
a

THALITA DE LIMA AGUIAR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.